Tribunal: TJDFT
Processo: 0700279-96.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. DESCONTO VULTOSO NO SOLDO MILITAR. INVESTIMENTOS SUPERIORES À RENDA MENSAL. SOLDO DISPENSÁVEL PARA O SUSTENTO. EXONERAÇÃO INDEVIDA.
1. A exoneração de pensão alimentícia que corresponde a 60% do soldo de militar alimentante não se viabiliza quando os investimentos declarados no imposto de renda anual superam tão vultuosamente sua renda mensal, tornando-se despicienda para a subsistência do alimentante.
2. Negou-se provimento do recurso.